Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-69.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de arbitramento de aluguel decorrente do uso de imóvel comum. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de aluguel e determinando a atualização monetária e a incidência de juros de mora conforme a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de arbitramento de aluguel decorrente do uso de imóvel comum. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de aluguel e determinando a atualização monetária e a incidência de juros de mora conforme a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar se o requerido deve pagar aluguel à autora, considerando-se a alegação de que ela exerce posse sobre outro imóvel de propriedade comum das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O recurso não merece provimento, pois a ação versa exclusivamente sobre o imóvel rural ocupado pelo requerido, não havendo discussão sobre a posse de outro imóvel. O requerido deve ajuizar ação autônoma se desejar discutir a posse do imóvel urbano alegadamente sob a posse da autora.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.